Tribunal: TJMT
Processo: 0005141-89.2019.8.11.0086
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005141-89.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Jonatas de Almeida Gomes (APELANTE), Suzelly Macedo Martins Sulzbacher (VÍTIMA), Michelly Macedo Martins (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JONATAS DE ALMEIDA GOMES - CPF: 072.565.411-20 (APELANTE), MICHELLY MACEDO MARTINS - CPF: 919.623.741-49 (VÍTIMA), SUZELLY MACEDO MARTINS SULZBACH (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME SOPESADA EM MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – INVIABILIDADE – USO DE ARMA BRANCA OU ARTEFATOS AFINS PODE JUSTIFICAR O AUMENTO DA PENA-BASE – APELO DESPROVIDO.

Constatando-se que a ameaça foi exercida com um garfo, e, apesar da expressa impossibilidade de reconhecer as armas impróprias como causas de aumento de pena na terceira etapa da dosimetria, em consonância com a edição da Lei n.
13.654
/18 – à época –, a utilização de armas brancas e quaisquer outros artefatos capazes de causar dano à integridade física do ser humano, a exemplo do garfo que foi empregado na conduta delituosa, pode e deve ser sopesada na primeira fase, quando da análise dos vetores constantes do artigo
59
do
Código Penal
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 5141-89.2019.811.0086 (código 134717) que tramitou no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum,
Jonatas de Almeida Gomes
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 53 dias-multa.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, maneja o presente apelo, pugnando nas inclusas razões recursais (Id 27949451) que seja redimensionada a pena-base ao mínimo legal, porquanto a magistrada singular não apresentou motivação válida quanto à circunstância judicial (art. 59, CP) sopesada em desfavor do sentenciado, e, consequentemente, que seja estabelecido o regime inicial semiaberto.

Nas contrarrazões recursais (Id 55661498), o
parquet
rebate os argumentos defensivos e pede que seja negado provimento ao apelo interposto.

Nessa instância superior, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – Roubo - Dosimetria da pena – Pleito de readequação da dosimetria da pena base – Impossibilidade – Pena devidamente fundamentada, respeitando a proporcionalidade ao caso em tela – Circunstância do crime desfavorável, utilização de violência e ameaça inerente ao tipo penal, porém mediante emprego de arma impropria (garfo) – utilizado para diminuir a resistência da vítima. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A presente apelação preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação, tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual conheço do recurso interposto.

Consoante relatado,
Jonatas de Almeida Gomes
, condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 53 dias-multa, interpôs, por intermédio da Defensoria Pública, o presente recurso de apelação criminal, visando a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando a carência de fundamentação idônea em relação às circunstâncias do crime sopesada desfavoravelmente (art. 59, CP) e, consequentemente, pede que seja estabelecido o regime inicial semiaberto.

Sem delongas, tendo em vista que não se discute provas relacionadas à materialidade e à autoria delitiva, entendo que é desnecessário tecer maiores ilações sobre o conteúdo fático-probatório dos autos.

Assim, prosseguindo com análise dos argumentos defensivos, não vejo plausibilidade na pretensão de ver reduzida a pena-base ao mínimo legal.

No caso, a magistrada sentenciante majorou a reprimenda em 9 meses acima do mínimo previsto ao tipo penal, considerando desfavorável ao ora apelante as
circunstâncias
do crime, assim fundamentada:

“A culpabilidade do agente é a normal do tipo penal, não revelando a sua conduta reprovabilidade que desborde aquela que é inerente ao próprio crime.

O acusado conta com uma sentença penal condenatória prolatada nos autos cód. 133117 – Terceira Vara desta Comarca, cuja data do fato é 12/09/2019 e o trânsito em julgado da sentença é 06/11/2019, sendo ele, portanto, reincidente, visto que conforme se pode observar que acompanham a denúncia, a inicial acusatória padece de vicio material quanto à data em que os fatos se passaram, visto que, na realidade o crime foi cometido em 09/11/2019 o que será considerado na fase apropriada. Ademais, e embora o acusado responda a outras ações penais, nos termos da Súmula 444 do STJ, as Ações Penais e Inquéritos em andamento não podem ser considerados para a aplicação da pena-base, sob qualquer rubrica. Portanto, não há que se falar, em antecedentes criminais.

Sem elementos quanto à personalidade e a conduta social.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As
circunstâncias
devem ser consideradas negativas, visto que o réu portava um garfo sob a vestes, instrumento que pode ser considerado como arma imprópria e, inclusive, segundo a vítima Michelly, sacou desse instrumento e tentou desferir golpes contra as pessoas que o detinham na saída do estabelecimento.

As consequências não foram graves.

A conduta das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.” (Id 55661488).

Como se sabe, para a configuração do crime de roubo, há que estar caracterizada a violência ou grave ameaça à pessoa.

Importante esclarecer que, a arma branca não poderia mais ser reconhecida como causa especial de aumento de pena, em virtude da entrada em vigor da Lei n. 13.654/2018.

Com efeito, a Lei n. 13.654/2018 afastou o aumento de pena para o roubo cometido com emprego de arma de qualquer tipo, na fração de um terço até a metade, e instituiu o aumento de dois terços para o roubo praticado com arma de fogo. Depois, a Lei 13.964/2019 restabeleceu o aumento de pena para o roubo com arma branca.

Nesse ponto, frise-se, portanto, que à época do crime – 9.11.2019 –, vigorava a Lei n. 13.654/2018.

Assim, no caso em comento, a desfavorabilidade das circunstâncias do delito encontra razão de ser, haja vista que, de fato, com a entrada em vigor da Lei n. 13.654/18, em 23.4.2018, que revogou o inciso I, do § 2º, que majorava a pena do agente “se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma”, é possível que a utilização de arma branca, banida na nova redação, seja valorada na primeira fase de dosimetria da pena, conforme feito na hipótese em análise.

Nesse sentido:

“(...) 3. Embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora (
AgRg no AREsp 1351373/MG
, DJe 19/02/2019). (...)” (TJ/MG – Apelação Criminal 1.0024.15.202750-4/001, Relatora: Desa. Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CCrim. Julgado em 5.32020).

(...) I – Não há impropriedade na avaliação das circunstâncias do crime, uma vez que o fato praticado mediante o uso de arma branca - faca - pode ser considerado na avaliação dessa modeladora, porquanto refere-se ao objeto utilizado para o exercício da grave ameaça a fim de praticar a subtração. II – Não enseja reparo o quantum da pena-base fixada acima do mínimo legal, remanescendo circunstâncias valoradas negativamente em desfavor dos apelantes. (...).” (TJ-GO – APR:
237877220188090011
, Relator: Dr. Eudelcio Machado Fagundes, julgado em 24.9.2019, 2ª CCrim.)

Dessarte, diante da constatação de que a ameaça foi exercida com um garfo, e, ainda, da expressa impossibilidade de reconhecer as armas impróprias como causas de aumento de pena na terceira etapa da dosimetria, em consonância com a edição da Lei n.
13.654
/18, a utilização de armas brancas (faca, facão, canivete, punhais, tesouras) e quaisquer outros artefatos capazes de causar dano à integridade física do ser humano (garrafa de vidro quebrada, garfo, espeto de churrasco, chave de fenda, etc) na prática do crime pode e deve ser sopesada na primeira fase, quando da análise dos vetores constantes do artigo
59
do
Código Penal
.

Evidentemente, o grau de censurabilidade da conduta do indivíduo que pratica um roubo com emprego de arma imprópria (ou artefatos afins) não é similar àquela do agente que emprega grave ameaça, de outra forma, para vencer a resistência da vítima, compelindo-a a entregar seus pertences.

Assim, o fato de o apelante ter ameaçado a vítima com um garfo, denota maior gravidade da conduta e, por não ser elemento inerente ao tipo em comento, configura-se justificativa válida para o seu desvalor, razão pela qual deve a pena-base afastar-se do mínimo legal, nos moldes fixados pela magistrada sentenciante.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Jonatas de Almeida Gomes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020